Tribunal: TJMT
Processo: 1079259-70.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-LIMPEZA. REGIME DE SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA. ART. 44 DA LC ESTADUAL Nº 50/98. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 37 DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. SÚMULA 24/TR-TJMT. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. ADICIONAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 361459872 – reclamação nº 1079259-70.2025.8.11.0001 – JEC da Capital), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) Cerceamento de defesa. O Recorrente sustenta, em sede preliminar, que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial (LTCAT) por ele tempestivamente requerida na petição inicial e reiterada na impugnação à contestação. A preliminar não merece acolhimento. É certo que o julgamento antecipado da lide é vedado quando a sentença de improcedência está fundada exatamente na ausência de prova que o autor havia tempestivamente requerido. Contudo, tal vedação não se aplica ao presente caso. A sentença de primeiro grau não está fundada na ausência de prova fática das condições insalubres, mas sim na ausência de previsão legal específica na Lei Complementar Estadual nº 50/1998 para o pagamento do adicional de insalubridade ao cargo ocupado pelo Recorrente. Trata-se, portanto, de questão exclusivamente de direito, que independe de qualquer dilação probatória para seu deslinde. Com efeito, ainda que a perícia confirmasse a insalubridade das atividades desempenhadas pelo Recorrente, tal circunstância fática não seria suficiente para superar o óbice jurídico central, a ausência de norma legal específica autorizando o pagamento do adicional à categoria dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso. Precedente. (TJMT — 3ª TR – RI nº 1045897-48.2023.8.11.0001 – rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella - j. 25 a 28/8/2025). Ademais, conforme tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) em 25/2/2026 (nº 1001484-30.2025.8.11.9005), a concessão de adicional de insalubridade depende obrigatoriamente da cumulação de: (i) lei específica da categoria e (ii) laudo pericial (LTCAT). No caso, o primeiro requisito lei específica está ausente, o que, por si só, já afasta o direito pleiteado, tornando a perícia juridicamente irrelevante para o desfecho da causa. Rejeito, a preliminar. 3- MÉRITO. 3.1)- Restou demonstrado: - o vínculo funcional do Recorrente com o Estado de Mato Grosso como servidor efetivo (Apoio Administrativo Educacional), matrícula nº 285972, (id. 361459861) ; - o exercício de atividades de limpeza e higienização em unidades escolares da rede estadual de ensino (id. 361459868); - a ausência de recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 40% pleiteado na inicial; - o requerimento expresso de realização de prova pericial (LTCAT) na petição inicial e na impugnação à contestação; - o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia, ao fundamento de que a matéria é exclusivamente de direito. 3.2) O Recorrente é servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado, na função de limpeza, vinculado à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), com lotação em unidades escolares da rede estadual, e busca o pagamento do adicional de insalubridade em 40% sobre o salário mínimo, com reflexos legais e retroatividade dos últimos 5 (cinco) anos. 3.3) A carreira da Recorrente é regulada pela Lei de Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, LC Estadual nº 50/1998, cujo art. 44, dispõe:"... Art. 44. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses. Parágrafo único. Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado. ..." (Acrescentado pela LC 756/2023). 3.4) O sistema remuneratório da categoria opera por subsídio em parcela única, com vedação ao acréscimo de qualquer adicional. O adicional de insalubridade não integra as exceções legalmente previstas. Inexiste, portanto, autorização legal para o pagamento da verba pleiteada. O §4º do art. 1º da LC Estadual nº 502/2013 condicionou a concessão do adicional à prévia edição de regulamentação específica, que nunca foi elaborada. Sem a norma integrativa, o dispositivo carece de eficácia plena para criar o direito invocado. Assim, a concessão de qualquer vantagem financeira a servidor público exige expressa previsão legal, por imperativo do princípio da legalidade administrativa que vincula a Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88). No caso, não compete ao Poder Judiciário suprir omissão legislativa e criar vantagem remuneratória sem respaldo em lei, sob pena de usurpação da função típica do Legislativo. 3.5) Nesse sentido: “Súmula Vinculante 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 3.6) A Constituição Federal, ao estruturar o regime de subsídio em parcela única (art. 39, § 4º), vedou o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, ressalvados apenas os casos expressamente mencionados, dentre os quais não consta o adicional de insalubridade para a carreira da Recorrente. A natureza compensatória da verba não dispensa a exigência de previsão legal no estatuto funcional da categoria. Precedentes desta Turma Recursal. (TJMT — TR — RI nº 1036103-03.2023.8.11.0001 — rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos — j. 25/08/2025 — DJE 29/08/2025; TJMT — TR — RI nº 1001918-61.2023.8.11.0025 — rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos — j. 17/11/2025 — DJE 22/11/2025; TJMT – TR - RI 1003989-36.2023.8.11.0025 – Juiz Aristeu Dias Batista Vilella – j. 17/2/2025 - DJE 21/2/2025). 3.7) Nesse sentido: “Súmula 24 TR-TJMT: O direito ao adicional de insalubridade do servidor público depende de previsão em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual, e deve estar respaldado por laudo pericial.” 3.8)Ainda, conforme tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) em 25/2/2026 (nº 1001484-30.2025.8.11.9005), a concessão de adicional de insalubridade depende obrigatoriamente da cumulação de: (i) lei específica da categoria e (ii) laudo pericial (LTCAT). 3.9) No caso, descumprido cumulativamente o requisito da tese: (i) inexiste lei específica autorizando o adicional para a carreira da Recorrente, regida pelo regime de subsídio em parcela única, sem regulamentação integrativa. A ausência simultânea do pressuposto legal e técnico afasta, em definitivo, o direito subjetivo à percepção da verba pleiteada, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079259-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MATHEUS DE SOUZA AMORIM PENHA - CPF: 060.039.121-38 (RECORRENTE), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026